Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO PRECLUSA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. EXCEÇÃO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrada litigiosidade excessiva, capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes, são excepcionalmente cabíveis honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença.
2. Em se tratando de baixa complexidade, deve ser fixado no mínimo de 10% estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC, uma vez que ausentes as hipóteses que autorizam a fixação por apreciação equitativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.